Tribunal: STF
Processo: RE 97214
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
NULIDADE E CADUCIDADE DE REGISTRO E DA PATENTE.
DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM LAUDO PERICIAL, EVIDENCIADA A
CONTRAFAÇÃO.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE RECUSA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
APRECIADA DEVIDAMENTE A QUESTÃO NO JUÍZO ORDINÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE INDEMONSTRADA.
APELAÇÃO EXAMINADA NO ÂMBITO DO PEDIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.